Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720040-20.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL ALEXANDRE SOUZA PORTELA APELADO: OCUPANTES DO IMÓVEL SITO A SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, QUADRA B CHACARA 87 LOTE 05 D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Daniel Alexandre Souza Portela contra sentença de ID 16506583, prolatada na ação de reintegração/manutenção de posse proposta em desfavor dos Ocupantes do Imóvel sito a Setor Habitacional Sol Nascente, Quadra B, Chácara 87, Lote 05., em que o d. Juízo a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento de comando judicial que determinou a emenda à petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 16506585), o apelante alega, em síntese, que o pedido de concessão da gratuidade deve ser deferido, de acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Reafirma a presunção de hipossuficiência de pessoa física, prevista no artigo 85 do Codex. Requer, pois, a cassação da r. sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Sem preparo, visto que o apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, porquanto não foi angularizada a relação processual. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifica-se da movimentação processual que a r. sentença vergastada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 21/01/2020 (certidão de ID 64538360 dos autos de origem). Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação ultimou-se em 11/02/2020, de modo que, protocolada a petição recursal no dia 17/02/2020 (ID 56833166 dos autos de origem), inafastável a intempestividade do apelo, o que leva ao seu não conhecimento. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora